Tribunal: TJBA
Processo: 8035425-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035425-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECURSOS INTERPOSTOS RECIPROCAMENTE. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO (TOI) REALIZADO COM DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021.
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA.
COBRANÇA INDEVIDA E, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra concessionária de energia elétrica.

2. Sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de fatura no valor de R$ 6.206,46, mas que negou a condenação por danos morais.

3. Apelações interpostas, reciprocamente, pelo autor (por negativa de danos morais) e pela concessionária (pela declaração de inexigibilidade do débito).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais são: (i) a validade do procedimento de inspeção e da cobrança decorrente, ante o cumprimento da Resolução 1000/2021 da ANEEL pela concessionária; e (ii) a configuração de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conhecidos os recursos, uma vez que preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal.

6. A concessionária não demonstrou nos autos o estrito cumprimento dos procedimentos obrigatórios previstos nos arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL 1000/2021, notadamente, a elaboração e comunicação do relatório de avaliação técnica. A ausência desses atos, que visam
a
assegurar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, vicia o procedimento e torna inválida a cobrança decorrente.

7. A mera cobrança de um débito posteriormente declarado inexigível, por si só, não configura dano moral indenizáve
l
. A situação caracteriza mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações de consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

9. Tese de julgamento: É inválida a cobrança decorrente de procedimento de inspeção realizado pela concessionária de energia elétrica que não observou integralmente as formalidades previstas na Resolução ANEEL 1000/2021.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 07/04/2021.

- STJ, AgInt no AREsp 2197639/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/05/2023.

- TJ-BA, APL 0537892-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJe 10/02/2020.

- TJ-AM, AC 0612883-75.2019.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 17/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8035425-31.2023.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
WESLEY DOS SANTOS FONSECA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.